Tribunal: STF
Processo: ARE 1476434
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DANO MORAL. DISCUSSÃO COM AGENTE SAMU. PRISÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AMEAÇA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial.



    2. Narra o recorrente/autor que no dia 10/04/2018, por volta das 9:30h, se deslocava em sua motocicleta pelas vias públicas da cidade de Itumbiara-GO, fazendo a entrega de espetinhos, quando na Av. Anhanguera, bairro Paranaíba, se deparou com uma viatura do SAMU da Unidade de Itumbiara/GO estacionada na lateral direita da via, com sinalização com cones. Como havia espaço livre na lateral oposta da via, o recorrente pensou que em nada atrapalharia o serviço dos agentes do SAMU se ultrapassasse pela lateral esquerda aquele ponto, sendo repreendido de forma ríspida e desrespeitosa por um membro daquela equipe do SAMU, resultando em discussão com o Sr. Rodrigo José dos Santos, membro daquela equipe do SAMU. Alega que o recorrido/Sr. Rodrigo José dos Santos, Socorrista e condutor da viatura do SAMU, não satisfeito com o desfecho daquele pequeno entrevero, e, de posse dos dados da motocicleta do ora autor, ligou para o número 190 (Polícia Militar) e pediu providências, mas pelo fato de já ter se passado algum tempo quando a polícia chegou no local, o ora autor não foi encontrado. Ocorreu que, nesta mesma data do dia 10/04/2018, o autor ao chegar em sua residência encontrou sua companheira passando mal reclamando por sentir dores fortes, foi então que o autor decidiu levá-la ao atendimento médico do HMMC - Hospital Municipal Modesto de Carvalho, quando lá chegou, aproximadamente às 19:00 horas, por uma infeliz coincidência lá estava também o recorrido/Sr. Rodrigo José dos Santos, socorrista e condutor da viatura do SAMU, este, por sua vez ao vê-lo, sem que houvesse qual motivo que justificasse, mas sob a (falsa) alegação de estar sendo perseguido pelo recorrente/autor, temia que este atentasse contra sua vida, assim, acionou a polícia militar através do nº 190, e solicitou apoio policial, quando então a polícia chegou ao HMMC o ora autor, não mais se encontrava naquele local, pois já havia ido embora.



    3. Compulsando os autos, verificou-se no depoimento da testemunha Fabiana Magali Moreira Rocha que o recorrente/autor ameaçou o recorrido/réu quando do atendimento na Avenida Anhanguera, inclusive, que o recorrente teria afirmado que acharia o recorrido/réu ainda naquele dia. Ressalte-se que na oitiva, verificou-se que o recorrente/autor ameaçou o recorrido/réu ao ultrapassar a contenção feita pelo SAMU em um atendimento e que o recorrente esteve no Hospital Modeto de Carvalho acompanhado de sua esposa que estava passando mal, tendo as partes se encontrado novamente.



    4. Quanto ao dano moral alegado pelo recorrente, não merece prosperar, pois o recorrido se sentiu ameaçado ao encontrar com o recorrente pela segunda vez no mesmo dia, tendo o direito subjetivo de registrar ocorrência, agindo em seu exercício regular de um direito, desta forma, não teria cometido ato ilícito passível de qualquer indenização por dano moral.



    5. Recurso conhecido e desprovido. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (artigo 55, Lei nº 9.099/95), com a ressalva do art. 98, §3º, CPC por ser beneficiário da justiça gratuita.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente